Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-70.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003560-70.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DÉLIO CARDOSO CEZAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DÉLIO CARDOSO CEZAR DA SILVA (ID 14912289 – p. 34/41). O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 852.475/SP (Tema 897) (ID 14912290 – p. 47). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/3/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14912287 – p. 119/122 e ID 14912288 – p. 1/11): E assim o fazemos para consignar que, embora se aplique ao réu/apelado Délio Cardoso Cézar da Silva (e, por extensão, aos demais apelados, como veremos adiante) o prazo prescricional de 5 anos para a extinção da pretensão de aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 23, I, da LIA, e a despeito de efetivamente mostrar-se superado o referido prazo entre a data em que o réu deixou o cargo de Diretor-Geral do DETRAN/DF e aquela em que fora proposta a presente demanda, ao caso também se deve aplicar o princípio da actio nata, de modo que somente a partir da ciência inequívoca do titular da demanda de improbidade, ou seja, do conhecimento dos fatos pela pessoa legitimada para a propositura da ação de improbidade, pode-se dar por iniciado o prazo prescricional, contando-se somente a partir daí o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 23, I, da LIA, haja vista que "o art. 23 da Lei 8.429/92 incorporou a regra do § 1o do art. 142 da Lei 8.112/92" (AgRg no AREsp 658.035/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016). Portanto, tanto para os cargos de natureza temporária (inciso I do art. 23), como para os cargos efetivos (inciso II do art. 23), a prescrição somente começa a correr quando os fatos tenham chegado efetivamente ao conhecimento do legitimado ativo ad causam para a ação de improbidade, que, no caso, foi proposta pelo Ministério Público. (...) Portanto, contando-se o prazo prescricional a partir de novembro de 2008 e tendo sido proposta a demanda em maio de 2013, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 5 anos a que alude o inciso I do art. 23 da LIA. E há outro fundamento para não se considerar ocorrente, na espécie, a prescrição. Explica-se. O réu Délio Cardoso Cézar da Silva não se desvinculou da Administração Distrital ao sair do cargo de Diretor-Geral do DETRAN/DF, em abril de 2008, pois logo em seguida foi guindado para outro posto, o Cargo de Natureza Especial de Subsecretário da Subsecretaria de Trânsito, da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, conforme DODF de 21 maio de 2008, cargo de natureza política, do qual somente se afastou em 10 de novembro de 2008, após a veiculação de notícias na imprensa escrita acerca dos fatos tratados nesta demanda (cf. fl. 41 do Relatório no 24/2008 - vol. IV dos documentos juntados por linha). Nesse sentido, ainda que em cargo diverso, e em que pese ter havido alguns dias de afastamento, não se pode considerar que cessou a relação funcional do réu/apelado Délio Cardoso com o Distrito Federal na oportunidade em que deixou o cargo de Diretor-Geral do DETRAN, porquanto assumiu, quase que imediatamente, novo cargo público na esfera administrativa distrital, como Subsecretário de Trânsito da Secretaria de Transportes do Distrito Federal. Põe-se em consideração, por conseguinte, o entendimento jurisprudencial de que a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão condenatória quanto aos atos ímprobos praticados por agente público somente flui a partir da cessação do vínculo jurídico-funcional desse agente com a Administração Pública, o que, no caso, como vimos, somente ocorreu em 10 de novembro de 2008, quando o apelado Délio Cardoso deixou o cargo de Subsecretário de Trânsito da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, cabendo observar que o referido cargo tem relação estreita com as atribuições do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autarquia da qual o réu/apelado Délio Cardoso foi o Diretor-Geral entre janeiro de 2007 e abril de 2008. (...) Nota-se, desse modo, que, enquanto o agente estiver no exercício da atividade pública, não há que se falar em início da prescrição. (...) Nesse cenário, também por esse motivo, qual seja, contagem do prazo de 5 anos previsto no art. 23, I, da LIA somente a partir da desvinculação funcional do agente público com a Administração Pública Distrital, não há falar em prescrição para o exercício da pretensão condenatória em face do apelado Délio Cardoso Cézar da Silva e dos demais réus/apelados que, na condição de particulares, hajam concorrido e/ou se beneficiado dos atos ímprobos que lhes são imputados, eis que também é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ao particular que tenha concorrido para o ato ímprobo se aplicam as mesmas regras de prescrição que incidem sobre a conduta do agente público. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031